Tribunal: STF
Processo: ARE 746510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
E M E N T A 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO APONTADO NÃO SURGIDO AO JULGAMENTO DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. 



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 535 do CPC, de que não são hábeis, os aclaratórios, à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios, de omissão, contradição ou obscuridade, suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores.



    Embargos declaratórios não conhecidos.